Tribunal: TJSP
Processo: 0002692-41.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Absolvição. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Conduta típica, prevista no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal e artigo 46, inciso VIII, do RIP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002692-41.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOSÉ
DOS SANTOS ARRABAÇA NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39498
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0002692-41.2020.8.26.0496
Agravante: José dos Santos Arrabaça Neto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: José Roberto Bernardi Liberal
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave Absolvição. Não
acolhimento. Conjunto probatório suficiente para manter a r.
decisão. Conduta típica, prevista no artigo 52, caput, da Lei de
Execução Penal e artigo 46, inciso VIII, do RIP. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
JOSÉ DOS SANTOS ARRABAÇA NETO contra a r. decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 01/05).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 28/31).
A r. decisão foi mantida (fls. 32).
O julgamento foi convertido em diligência, a fim de juntar
cópia do procedimento administrativo instaurado para apuração da falta
disciplinar (fls. 34), juntado a fls. 38/134.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 138/139).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Irresignado com a r. decisão que homologou a falta grave,
insurge-se o agravante por meio do presente recurso, requerendo a
absolvição por falta de provas.
O agravo não comporta provimento.
O agravante respondeu a processo administrativo disciplinar
para a apuração de falta grave, consistente em crime de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, infringindo, assim, o disposto no artigo 52,
caput, da Lei de Execução Penal e o artigo 46, inciso VIII, do RIP.
Os agentes públicos Luís, Jeferson, Rodrigo e Diego,
ouvidos, respectivamente, a fls. 98/101 e 110/113, apresentaram
depoimentos coerentes e harmônicos entre si, no sentido de imputar ao
agravante a prática da falta grave.
Os agentes Luís e Jeferson informaram, em síntese, que no
dia dos fatos, durante o procedimento de revista geral na unidade,
localizaram anotações referentes ao crime organizado e contabilidade do
tráfico de drogas na unidade, dentre outras diversas apreensões, como de
drogas e telefones celulares. O Jeferson apontou, ainda, que sentenciados
dos alojamentos relataram que o vulgo do agravante seria “irmão zé neto”.
Já o agente Rodrigo, que prestava serviços na Sala de Centro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de Segurança e Disciplina e realizou a análise do material apreendido,
relatou que foi identificado o vulgo “ir zé neto” como “jet” nomenclatura
do crime organizado para pessoas que exercem liderança nas anotações
de contabilidade do tráfico de drogas. Por meio da ficha qualificativa do
agravante na unidade prisional, verificou constar como seu vulgo a
denominação “ir zé neto”, relacionando-o, assim, aos fatos. Afirmou,
ainda, que o alojamento do sentenciado estava em ala distinta da qual
foram apreendidas as anotações, no entanto os sentenciados têm livre
acesso às demais ala em algumas horas do dia.
É importante frisar que o entendimento desta Câmara é no
sentido de prestigiar a palavra de agentes públicos que prestam
depoimentos, porquanto além de configurar importante elemento de prova,
provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso
de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado
também e notadamente quando não há elementos que indiquem
parcialidade, como no caso dos autos, em que o testemunho do agente se
mostrou isento.
O agravante, ouvido a fls. 105/106, negou os fatos,
apresentando versão exculpatória inverossímil e que restou isolada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
autos.
A mera negativa dos fatos não é suficiente para afastar a
prova da acusação, consistente no depoimento dos agentes penitenciários,
que dão conta da autoria, corroborados, ainda, pelas anotações apreendidas
com o vulgo do agravante (fls. 56 e 64) e sua ficha qualificativa com vulgo
idêntico (fls. 124), de modo que é improvável a não participação do
acusado no evento.
No mais, o fato de sentenciado trabalhar durante parte do dia
e habitar ala diversa daquela onde foram apreendidas as anotações, não
afastam, por si só, os demais elementos colhidos. Nesse sentido, os agentes
relataram que em alguns períodos os sentenciados possuíam livre acesso às
demais alas.
Diante do conjunto probatório, tenho que a r. sentença que
aplicou a punição deve ser mantida.
Afigura-se inviável o acolhimento da tese de absolvição por
falta de provas, uma vez que a ação do agravante possui tipificação no
artigo 52, caput, da Lei de Execuções Penais e o artigo 46, inciso VIII, do
RIP.
Assentir o contrário é o mesmo que condescender com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
eventos como o ocorrido, que visam exclusivamente burlar a legislação
penal, com a prática de crimes dolosos no ambiente prisional.
A conduta ilícita demonstra descaso e falta de respeito para
com a disciplina e a ordem, afrontando até mesmo o espírito
ressocializador da Lei de Execuções Penais, razão pela qual o
reconhecimento de sanção grave se mostra proporcional e adequado aos
atos cometidos.
Deste modo, a r. sentença encontra-se bem fundamentada,
de modo que não há como infirmá-la.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora